Tribunal: STF
Processo: AO 2637
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou improcedente a ação voltada à declaração de nulidade da determinação do CNJ de aplicar o artigo 37, inciso XI, da CF/88, como limitador do recebimento da totalidade dos emolumentos cobrados como remuneração pelos serviços prestados na delegação, bem como a condenação dos réus, solidariamente, a indenizarem o autor, com juros e correção monetária, em quantia equivalente àquilo que dele foi ou vier a ser arrecadado, a título de “excesso ao teto constitucional”. 



    O embargante requer que "seja suprida omissão da decisão embargada para que seja aplicada a modulação deferida no RE 808.202 ao presente caso”.



    Aduz que “o Estado do ES não assumiu a titularidade da serventia, e optou pelo modelo de titularidade interina, onde este assume todas as responsabilidade e riscos do serviço, mas agora com limitação da remuneração ao teto constitucional e contratação de novo pessoal".



    Alega que “a realidade fática desafia a limitação imposta pela Resolução 80, seja pela excessiva responsabilidade imputada a quem não é (ou não deveria ser) titular, ou pela forma de remuneração e contratação”, sendo necessário o reconhecimento de omissão da decisão embargada para que “seja declarada a nulidade da decisão embargada pois esta ação já não se enquadraria nas hipóteses de julgamento antecipado da lide".



    Sustenta que “a decisão embargada deixou de considerar também que o produto da decisão final neste processo é de titularidade exclusiva do Estado do Espírito Santo. Isto é, recai ao Estado do ES a percepção do superávit das serventias extrajudiciais daquele estado, portanto, tem interesse direto sobre o resultado da presente demanda”.



    Por fim, aduz necessário esclarecimentos no que concerne à condenação dos honorários advocatícios, pois “não resta claro se o que fora arbitrado foram as partes iguais, totalizando R$ 60.795,64, ou que o valor arbitrado será dividido em partes iguais de R$ 15.198,91”.



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata- se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    O embargante se insurge em relação a quatro pontos da decisão embargada: i) necessidade de modulação dos efeitos da decisão, nos termos do que decidido no RE 808.202; ii) alegado excesso de responsabilização do interino; iii) legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da ação; e iv) condenação em honorários advocatícios.



    De início, reafirmo que, nesta ação, a prestação jurisdicional deu-se de forma completa, com o exame e rejeição da pretensão deduzida pelo autor, em sua inteireza. Mais precisamente, não se reconheceu a pretendida nulidade do ato administrativo que impôs ao autor, na condição de interino de serviço notarial ou de registro, o limite remuneratório previsto na Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XI. E, para tanto, seguiu-se orientação já consolidada no STF.



    No tópico em que se pretende a modulação dos efeitos da decisão embargada, não houve, em momento algum do processo, pedido de sobrestamento até o julgamento do precedente de repercussão geral, nem tampouco de qualquer tipo de modulação de efeitos, em que pese o julgamento desta ação ter se dado em momento posterior à prolação do acórdão que reconheceu a modulação de efeitos nos autos do RE 808.202-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. Quanto a esse aspecto, importante o destaque de que a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que não se aplica às ações originárias, o artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015, tendo em vista a urgência e relevância dos temas que são objeto de competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de Plenário:



    “Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de estado em cadastros federais de inadimplência. CAUC/SIAFI sem o prévio julgamento de tomada de contas especial. Matéria submetida à sistemática da repercussão geral. Inexistência de óbice à apreciação do mérito de ação cível de competência originária do Supremo Tribunal. Princípio do devido processo legal. Necessidade de prévia tomada de contas especial. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da existência de repercussão geral da questão constitucional veiculada em recurso extraordinário implica a possibilidade de sobrestamento tão somente de recursos que versem a mesma controvérsia, efeito que não atinge as ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de óbice à apreciação do mérito da presente ação. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu o entendimento de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: ACO 2.131/MT-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20/2/2015; ACO nº 2605/DF-AgR Tribunal Pleno, Relator o Min. Teori Zavascki, DJe de 16/2/16. 3. Sem a conclusão de tomadas de contas especial, ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, fica inviabilizada a imposição de restrições para a transferência de recursos entre entes federados. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (ACO 2.591-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 2/12/2016)



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE EM MATÉRIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. ANÁLISE ADMINISTRATIVA. DESEQUILÍBRIO DA RELAÇÃO FEDERATIVA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESERVA JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar, concorrentemente, sobre previdência social, nos termos do disposto no art. 24 da Constituição Federal, hipótese em que a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, de acordo com o disposto no art. 24, § 1º, da CF. II – Exame da compatibilização das normas estaduais com a Constituição Federal que é matéria complexa e não mecânica, atraindo inevitavelmente a intervenção do Poder Judiciário. III – Não vinga o pedido de sobrestamento do feito baseado na alegada existência de repercussão geral da matéria, porque a suspensão de que trata o art. 1035, § 5º, do CPC não alcança os processos originários desta Corte. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ACO 3.004 MC-AgR / DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe. 8/2/2019).



    Ainda no que toca à pretensão do embargante, deduzida neste estágio processual, de se beneficiar da modulação dos efeitos do julgado proferido no mencionado recurso extraordinário, registro que a União opôs embargos de declaração em face do acórdão que modulou os efeitos da decisão, entendendo aplicável o teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais. Logo, a questão ainda não restou definida e estabilizada por esta CORTE.



    Em relação à modulação propriamente dita e a título de esclarecimento, dela não se beneficia o autor. Ora, o Ministro DIAS TOFFOLI, ao proferir voto no sentido da modulação dos efeitos, bem delimitou a questão para as hipóteses em que ocorreu um recebimento de boa-fé da verba, como bem ilustra a seguinte passagem do voto:



    “Dada a controvérsia jurisprudencial que se manteve por alguns anos nesta Corte, considero relevante o apontamento quanto ao recebimento de boa-fé da verba que excedeu o teto constitucional até a data de julgamento do presente tema de repercussão geral.” (grifo nosso)



    No presente caso, o pedido de modulação dos efeitos deduzido na petição de embargos se deu de forma genérica, não se dignando o embargante sequer a descrever o quadro fático sobre a qual deveria incidir. 



    Ainda assim, verifica-se que petição inicial foi distribuída, perante a Justiça Federal - Sessão Judiciária de Vitória/ES, em 05/10/2017, momento em que o autor já buscava o reconhecimento do direito ao recebimento da verba que excedesse ao teto constitucional. Naquela oportunidade, conforme consta em documento acostado pelo próprio autor, (doc. elet. 4, fl. 5) o Corregedor Nacional de Justiça, “por intermédio da determinação veiculada no Ofício Circular nº 12, de 04 de junho de 2013, da Corregedoria do CNJ, no qual S.Exa. Solicitou Às Corregedorias dos Estados ‘a tomada de medidas no sentido de que se [desse] efetivo cumprimento à decisão da Corregedoria Nacional e Justiça referente ao ‘teto remuneratório’ a todos os interinos, desde que não estivessem amparados por decisões liminares proferidas em outras demandas judicias’, asseverando, para tanto, inclusive expressamente, ‘que os interinos que não cumprirem a decisão referente ao ‘teto remuneratório’ [deveriam] ser substituídos”.



    Diante desse cenário, se de fato houve descumprimento por parte do autor do ato administrativo que lhe impôs o respeito ao teto constitucional, frise-se, ato este de constitucionalidade reconhecida por esta Corte, sem que estivesse acobertado por tutela jurisdicional, toma-se por indevido o recebimento do excedente ao teto, sem que se possa cogitar de boa-fé, essencial a atrair a modulação dos efeitos. 



    De outro lado, tivesse o autor respeitado a limitação remuneratória que lhe fora imposta, justificadora do ajuizamento da ação, a modulação, ao contrário do quanto sustentado, não tem o alcance de gerar um direito subjetivo a uma indenização correspondente à diferença entre o quanto efetivamente recebido em razão da limitação remuneratória prevista constitucionalmente, imposta por ato administrativo ou judicial, e o correspondente à receita líquida do delegatário titular da serventia, até o marco temporal fixado na modulação. Como demonstrado, restringe-se apenas a evitar a devolução de quantia recebida indevidamente, quando presente a boa-fé objetiva.



    Em relação à alegação de impossibilidade de aplicação do teto, bem como, à legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da ação, cumpre destacar que as questões foram expressamente enfrentadas na decisão embargada, conforme se pode aferir do seguinte trecho:



    “Ainda em sede de preliminar, verifica-se que a pretensão central do autor é voltada à declaração de nulidade da determinação do CNJ de aplicar o artigo 37, inciso XI, da CF/88, como limitador do recebimento da totalidade dos emolumentos cobrados como remuneração pelos serviços prestados na delegação. Logo, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da ação. 



    No mérito, a pretensão da parte autora não encontra guarida nesta CORTE. Vejamos. 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar o RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: ‘os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.’ 4. Recurso extraordinário provido.”



    Naquela oportunidade, esta CORTE assentou que “os notários e registradores interinos são prepostos do Estado, agentes públicos compreendidos no gênero servidor público lato sensu e não contam com previsão explícita de regime remuneratório diferenciado, esses também se submetem ao teto remuneratório constitucional”.



    Dessa forma, os notários e registradores interinos atuam como prepostos do Poder Público e, nessa condição, devem se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. Seguindo essa orientação, destaco, ainda, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Serventia extrajudicial. Provimento originário sem prévia aprovação em concurso público. Submissão da remuneração do responsável interino pela serventia extrajudicial ao teto constitucional. Agravo regimental não provido. 1. Autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso aos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. 2. O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público e, nessa condição, deve-se submeter aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial (art. 28 da Lei nº 8.935/1994). Precedente: MS nº 29.192/DF, Relator o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/14. 3. Agravo regimental não provido. (MS 30.180-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 21/11/2014)”.



    “Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de segurança. Petição de desistência. Intuito de recusa à observância da jurisprudência da Corte. Não homologação. Mérito recursal. Serventia extrajudicial. Permuta. Necessidade de concurso público. Decadência. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/99. Interinidade. Aplicação do teto de remuneração. Precedentes. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido. 1. Nas hipóteses em que demonstrado o mero intuito de se recusar observância a Jurisprudência pacífica da Corte, o Supremo Tribunal tem afastado o entendimento firmado no RE 669.367 RG (Relatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Pleno, DJe de 30/10/14), segundo o qual pode a parte impetrante manifestar desistência da ação mandamental a qualquer tempo, mesmo após a sentença, independentemente da concordância da parte impetrada. Precedentes. Pedido de desistência não homologado. 2. A Jurisprudência da Corte se consolidou no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro, inclusive por remoção ou permuta, sem prévia aprovação em concurso público. 3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas em seu art. 236. 4. Aplica-se a quem detém interinamente a serventia extrajudicial a limitação do teto prevista no art. 37, XI, da Constituição. Precedentes. 5. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido” (MS 29.083-ED-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2017).”



     Frise-se que o magistrado, ao analisar a controvérsia, não está obrigado a refutar todos os fundamentos levantados pelas partes, mas, tão somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema, o que restou bem demonstrado na decisão embargada.



    Da mesma forma, também não prospera a alegação de necessidade de esclarecimentos no que concerne à fixação dos honorários advocatícios. A decisão embargada foi clara ao fixar a verba sucumbencial, em favor das duas partes rés, no valor total de R$ 30.397,82 (trinta mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos), conforme se extrai do seguinte trecho:



    “Caracterizada a sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 30.397,82 (trinta mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos), com base no artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.”



    Desse modo, depreende-se que o embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente